Tribunal: STJ
Processo: 0749754-26.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697168 - DF (2024
/0269709-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
MARINA PAIVA VALLADÃO EVARISTO - DF033302
ADRIANA APARECIDA DE MATOS - SP382959
EMBARGADO
: EUNICE PACHECO ONOHARA
ADVOGADOS
: LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONFIGURADO. CORREÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. No caso, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios apenas para
correção de simples erro material.
3. Quanto ao mais, houve o exame, de forma fundamentada e clara, das
questões submetidas à apreciação judicial, na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte.
4. A intenção de rejulgamento da causa, para fazer prevalecer seu
entendimento, desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51826670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: eddb8ee9-ee15-4d04-9c6a-ef04754e367e

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos
21/10/2025
27/10/2025,
de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51826670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: eddb8ee9-ee15-4d04-9c6a-ef04754e367e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697168 - DF (2024
/0269709-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
MARINA PAIVA VALLADÃO EVARISTO - DF033302
ADRIANA APARECIDA DE MATOS - SP382959
EMBARGADO
: EUNICE PACHECO ONOHARA
ADVOGADOS
: LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONFIGURADO. CORREÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. No caso, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios apenas para
correção de simples erro material.
3. Quanto ao mais, houve o exame, de forma fundamentada e clara, das
questões submetidas à apreciação judicial, na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte.
4. A intenção de rejulgamento da causa, para fazer prevalecer seu
entendimento, desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51563157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:45
Código de Controle do Documento: bb271942-9c13-4b04-bdd1-e4d1281dee82

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF), contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA
FECHADA. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 452 DO STF. PERCENTUAIS
DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA
ACERCA DA QUAL NÃO SE DECLINOU DISPOSITIVO DE LEI
OBJETO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não houve a demonstração, clara e precisa, da necessidade de
reforma do acórdão recorrido, o que impede compreender a exata
medida da controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n. 284 do
STF, por analogia.
2. A ausência de expressa indicação de artigo de lei objeto de dissídio
interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial manifestado
pela alínea
do permissivo constitucional, colhendo-se o óbice da
c
Súmula n. 284 do STF, por analogia.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido (e-STJ, fls. 730/731).

Nas razões do presente inconformismo, FUNCEF defendeu que
existe erro
(1)
material no acórdão embargado, quando se faz referência a parte "NOTRE DAME"; (2) o
v. acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela
Embargante, deixou de analisar importante questão arguida no referido recurso e que é
; qual seja
de extrema relevância para solução da lide
recentíssima decisão proferida em
; e
25.08.2025, no ARE 1.551.182/DF
(3) no julgamento do RE 1.495.187/MS - caso de
extrema semelhança com o presente -, esse Eg. STF, em decisão de 05.06.2024,
reconheceu a urgência de se diferenciar o Tema 452 de Repercussão Geral e o então
(e-STJ, fls. 743/747).
caso concreto

Documento eletrônico VDA51563157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:45
Código de Controle do Documento: bb271942-9c13-4b04-bdd1-e4d1281dee82

Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 752/755).
É o relatório.
VOTO

O presente recurso merece ser provido em parte.

(1) Do erro material

No que se refere ao ponto, assiste razão à FUNCEF.
Revendo-se os autos, observa-se que, de fato, há erro material.
Assim, faz mister corrigir o erro para fazer constar, ao invés de "NOTRE
DAME" a parte embargante FUNCEF.

(2) Da omissão

Quanto ao mais, todavia, nada há a acrescentar ou modificar no acórdão
embargado.
De início, a FUNCEF não indicou nenhum ponto omisso no acórdão recorrido.
Além do mais, consoante esclarecido no julgado impugnado, o recurso
, tendo em conta
especial nem sequer ultrapassou a barreira do conhecimento
que, nas razões do especial, a FUNCEF não apresentou argumentos claros e
concatenados que pudessem esclarecer os fundamentos ou motivos pelos quais
entendeu violado o
do CC/02, bem como não se pôde conhecer do apelo nobre
art. 840
com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, tendo em vista que ela não
c
indicou,
, o dispositivo legal que teria sido objeto de dissídio
de forma clara e objetiva
interpretativo, circunstâncias que impediram o seu conhecimento, colhendo, ao fim e ao
cabo, a incidência da Súmula n. 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
.
compreensão da controvérsia
Senão, confira-se os termos do acórdão embargado:

Documento eletrônico VDA51563157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:45
Código de Controle do Documento: bb271942-9c13-4b04-bdd1-e4d1281dee82

No caso, verifico que merece ser mantida a decisão da presidência
desta Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
A propósito, adoto a fundamentação do julgado agravado como
razões de decidir, conforme a seguir:

Cuida-se de Agravo apresentado por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF à decisão que não
admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c",
da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITÓRIOS, assim resumido:

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DO TEMA
452 DO STF. PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS
E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
IMPOSSIBILIDADE.

Quanto à
, pela alínea "a" do
primeira controvérsia
permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação
do
II, do CC, do Tema n. 943/STJ e 452/STF, no
art. 178,
que concerne à validade das regras constantes do novo
plano de previdência complementar e à renúncia às regras
dso planos anteriores a que pertencia a parte recorrida,
razão pela qual não havendo qualquer nulidade da
transação, a relação deve obedecer as disposições
acordadas, trazendo a seguinte argumentação:

No caso em apreço, o presente recurso visa à análise
quanto à violação ao artigo 178, II, do CC/02, quanto o
Tema 943 do STJ, bem como ao distinguishing e
inaplicabilidade do tema 452 do STF.
[...]
O v. Acórdão recorrido merece reforma pela ausência de
aplicação do Tema 943 do STJ, uma vez que a Recorrida
migrou de plano e renunciou aos planos anteriores.
[...]
Infere-se do julgado e tese fixada no Tema 943, que resta
garantida a segurança jurídica dos contratos firmados,
especialmente em previdência complementar.
Documento eletrônico VDA51563157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:45
Código de Controle do Documento: bb271942-9c13-4b04-bdd1-e4d1281dee82

Isso porque, a tese firmada aborda que o reconhecimento da
nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação,
contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, “ o
retorno ao status quo ante ”.
O Relator destacou que apenas o ajuizamento de ação
declaratória (nulidade absoluta do ato) ou de ação anulatória
(nulidade relativa), voltada à desconstituição de atos
processuais (homologação judicial de transação) e/ou de
direitos materiais inquinados de qualquer das nulidades
estabelecidas no ordenamento jurídico, poderia revogar
qualquer ato praticado.
Desse modo, concluiu-se que em havendo transação, que
sequer é questionada pela parte autora, ora Recorrida, o
exame do juiz deverá observar a validade e eficácia dessa,
verificando se houve efetiva transação, se a matéria
comporta disposição, se os transatores são titulares do
direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de
transigir e se estão adequadamente representados.
[...]
Nesse sentido, frisa-se, mais uma vez, que a recorrida
migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu
às regras do plano REG/REPLAN, no ano 2006 onde foram
firmados termos entre as partes, na qual a recorrida por livre
vontade, renunciou às regras dos planos anteriores a que
pertencia, modificando, assim, as normas que regem as
relações entre as partes.
[...]
Dessa forma, o presente Recurso Especial deve ser
admitido e provido para julgar improcedentes os pedidos
autorais com base no Tema 943 do STJ, nos termos do Voto
Divergente.
(fls. 529/549).

Quanto à
, pela alínea "c" do
segunda controvérsia
permissivo constitucional, a parte recorrente alega divergência jurisprudencial no que concerne à
inaplicabilidade do Tema n. 452/STF, porquanto a migração
do plano de previdência importa na renúncia aos direitos
Documento eletrônico VDA51563157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:45
Código de Controle do Documento: bb271942-9c13-4b04-bdd1-e4d1281dee82

referentes aos planos anteriores, trazendo a seguinte
argumentação:

Dessa forma, na análise do inteiro teor do relatório e voto
dos Acórdãos confrontados, ambos tratam do mesmo
assunto, mas tiveram soluções jurídicas distintas, o que
evidencia a divergência jurisprudencial apontada, no que diz
respeito à inaplicabilidade do Tema 452 do STF diante da
migração do plano REG/REPLAN para o REG/REPLAN
saldado realizada pela Autora/Recorrida
[...]
Da análise dos trechos dos acórdãos confrontados, verifica-
se que o TJDFT considerou que a migração entre os planos
não implica na transação, renúncia ou desistência dos
direitos decorrentes do plano anterior.
Por sua vez, o TJMS entendeu que as regras de saldamento
do REG/REPLAN decorrente da migração entre os planos “
preve^, expressamente, a renúncia aos direitos referentes
aos planos de benefícios anteriores, tendo saldado seu
benefício previdencia ́rio ”.
Assim, diante da divergência interpretativa sobre os
conteúdos apontados postula- se a admissão do Recurso
Especial fundado no
III, “c”, da Constituição Federal
art. 105,
e o seu provimento para reconhecer a decadência e que a
migração entre os planos realizada pela Recorrida implica
na transação e consequente renúncia dos direitos referentes
aos planos de benefícios anteriores (fls. 551/554).

É o
.
relatório

.
Decido

Quanto à
, sobre o art. 178, II, do
primeira controvérsia
CC, incide a
tendo em vista que a
Súmula n. 284/STF,
parte recorrente não demonstrou, de forma clara, direta
e particularizada, como o acórdão recorrido violou
o dispositivo de lei federal, o que atrai, por conseguinte,
a aplicação do referido enunciado: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Documento eletrônico VDA51563157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:45
Código de Controle do Documento: bb271942-9c13-4b04-bdd1-e4d1281dee82

Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte considera
que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei
federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento
da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. Em
relação à afronta aos arts. 13 da
e 943
Lei n. 10.559/2002
do Código Civil, verifica-se a ausência de demonstração
precisa de como tal violação teria ocorrido, limitando-se
a parte recorrente em apontá-la de forma vaga, o que
impede o conhecimento do recurso especial”. (AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena
REsp n. 1.496.338/RS,
Costa, Primeira Turma, DJe de 27.8.2020.)
Na mesma linha: "A alegação genérica de ofensa a
dispositivo legal desacompanhada de causa de pedir
suficiente à compreensão da controvérsia e sem a indicação
precisa de que forma o acórdão recorrido teria transgredido
os dispositivos legais relacionados atrai a aplicação da
Súmula 284 do STF." (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.849.369/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10.5.2022.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.826.355/RN,
Segunda
Turma,
DJe
de
4.8.2020;
AgInt
no
Rel. Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.552.950/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de 8.5.2020; AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.617.627/RJ,
AREsp n. 1.617.627/RS,
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
14.8.2020; AgRg no
Rel. Ministro
REsp n. 1.690.449/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5.12.2019; AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.562.482/SP,
Turma, DJe de 28.11.2019; AgInt no REsp n. 1.409.884/MG,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
12.8.2022.
Além disso, quanto à violação do
não é
Tema 943/STJ,
cabível Recurso Especial fundado na ofensa a enunciado de
súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas
vinculantes.
Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: “Para fins do
III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado
de súmula”.
Nesse sentido: "A interposição de recurso especial não é
cabível com fundamento em violação de súmula vinculante
do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no
conceito de lei federal previsto no
III, "a" da CF/88”.
art. 105,
(
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.806.438/DF,
Terceira Turma, DJe de 19.10.2020.)
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.630.476/SP,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.8.2020; AgInt
Documento eletrônico VDA51563157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:45
Código de Controle do Documento: bb271942-9c13-4b04-bdd1-e4d1281dee82

no
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 1.630.025/SP,
Quarta Turma, DJe 14.8.2020;
Rel.
AREsp 1.655.146/SC,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.8.2020;
AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz,
REsp 1.868.900/SP,
Sexta Turma, DJe 3.6.2020; AgInt no REsp 1.743.359/MG,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
30.3.2020; AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.632.328/CE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2.9.2020.
Ademais, acerca do
é incabível o Recurso
Tema 452/STF,
Especial porque a tese recursal é eminentemente
constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do
Recurso Especial violação ou interpretação divergente de
dispositivos de lei federal.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no
seguinte sentido: “Finalmente, ressalto que, apesar de ter
sido invocado dispositivo legal, o fundamento central da
matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas pelos
recorrentes são de cunho eminentemente constitucional.
Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto
reverter o julgado significa usurpar competência do STF". (
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.655.968/PE,
Segunda Turma, DJe de 2.5.2017.)
No mesmo sentido: AgInt no
Rel.
AREsp 1.448.670/AP,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
de 12.12.2019; AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 996.110/MA,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5.5.2017; AgRg
no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
REsp 1.263.285/RJ,
Primeira
Turma,
DJe
de
13.9.2012;
AgRg
no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
REsp 1.303.869/MG,
Primeira Turma, DJe de 2.8.2012.
Quanto à
, pela alínea "c" do
segunda controvérsia
permissivo constitucional, incide a Súmula n. 284/STF,
tendo em vista que a parte recorrente deixou de indicar
com precisão quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o
enunciado da citada Súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário,
quando
a
deficiência
na
sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no
caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca
dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a
única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
Documento eletrônico VDA51563157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:45
Código de Controle do Documento: bb271942-9c13-4b04-bdd1-e4d1281dee82

(AgRg no
Rel.
da
”.
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
AREsp 1.616.851/SP,
Segunda
Turma,
DJe
de
21.8.2020;
AgInt
no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1.518.371/RJ,
Cueva, Terceira Turma, DJe de 15.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.552.950/SP,
Terceira
Turma,
DJe
de
8.5.2020;
AgInt
no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp 1.023.256/SP,
Quarta Turma, DJe de 24.4.2020; e AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 1.510.607/SP,
Primeira Turma, DJe de 1o.4.2020.
Ainda, não foi comprovada a divergência jurisprudencial,
tendo em vista que não é possível invocar, em sede de
recurso especial, dissídio com julgados do Supremo Tribunal
Federal.
Confiram-se
os
seguintes
precedentes:
AgRg
no
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
REsp 1.210.998/MS,
Segunda
Turma,
DJe
de
15.9.2015;
AgInt
no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp 903.411/RJ,
Filho, Primeira Turma, DJe de 6.2.2017; e AgInt no
Rel. Ministro Humberto Martins,
REsp 1.604.133/PR,
Segunda Turma, DJe de 31.8.2016.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
(e-STJ, fls. 684
para não conhecer do Recurso Especial
/688).

Inicialmente, ainda que se considere como erro material a
indicação, nas razões do apelo nobre, do
II, do CC/02, a
art. 178,
solução jurídica continua a mesma.
Isso porque, conforme foi consignado no julgado agravado, nas
razões do especial, FUNCEF não apresentou argumentos claros e
concatenados que pudessem esclarecer os fundamentos ou
motivos pelos quais entendeu violado o
do CC/02. Por
art. 840
conseguinte, não houve a demonstração, clara e precisa, da
necessidade de reforma do acórdão recorrido, o que impede
compreender a exata medida da controvérsia, ensejando a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, por analogia.
Do mesmo modo, não se pode conhecer do apelo nobre com
fundamento na alínea
do permissivo constitucional, tendo em
c
vista que FUNCEF, nas razões de seu apelo nobre, não indicou, de
, o dispositivo legal que teria sido objeto de
forma clara e objetiva
dissídio
interpretativo,
circunstância
que
impede
o
seu
conhecimento, incidindo na espécie a Súmula n. 284 do STF, por
analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Documento eletrônico VDA51563157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:45
Código de Controle do Documento: bb271942-9c13-4b04-bdd1-e4d1281dee82

deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
.
compreensão da controvérsia
Assim, está claro que o recurso especial não ultrapassa nem sequer a
barreira do conhecimento.
Nesse contexto, como FUNCEF não demonstrou o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o julgado
impugnado em todos os seus termos (e-STJ, fls. 743-743 - sem
destaques no original).

Em suma, salvo quanto ao erro material, não foi demonstrado pela FUNCEF
nenhum vício no acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a
fundamentação adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão
alcançada.
É evidente que o embargante pretende, em verdade, o rejulgamento da
causa para fazer prevalecer seu entendimento, pretensão que desborda das hipóteses
de cabimento dos aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
A propósito, veja-se o entendimento desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO
ART. 1.022
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022 do
que os embargos de
CPC/2015,
declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o
qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas
descritas no artigo 489, § 1o, do referido diploma legal, que configurariam
a carência de fundamentação válida.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela
decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem
rejulgamento da causa, como pretende a parte embargante, sendo certo
que o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos
excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição,
omissão ou erro material do julgado, o que não se aplica ao caso
concreto.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro LUIS FELIPE
AREsp n. 1.949.036/GO,
SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 19/4/2022)

Documento eletrônico VDA51563157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:45
Código de Controle do Documento: bb271942-9c13-4b04-bdd1-e4d1281dee82

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional
e, a teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015,
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
[...]
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no
relatora Ministra NANCY
REsp n. 1.997.043/MT,
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 15/3/2023)

Nessas condições,
os embargos de declaração, apenas
ACOLHO EM PARTE
para simples correção de erro material, sem efeitos infringentes.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51563157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:45
Código de Controle do Documento: bb271942-9c13-4b04-bdd1-e4d1281dee82

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.697.168 / DF
Número Registro: 2024/0269709-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07497542620228070001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
MARINA PAIVA VALLADÃO EVARISTO - DF033302
ADRIANA APARECIDA DE MATOS - SP382959
AGRAVADO
: EUNICE PACHECO ONOHARA
ADVOGADOS : LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Documento eletrônico VDA51808749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: 91b7340f-d161-4f52-a084-75795bcec936

ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
MARINA PAIVA VALLADÃO EVARISTO - DF033302
ADRIANA APARECIDA DE MATOS - SP382959
EMBARGADO : EUNICE PACHECO ONOHARA
ADVOGADOS
: LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, sem
27/10/2025,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: 91b7340f-d161-4f52-a084-75795bcec936